Tribunal: TJES
Processo: 5000349-76.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-76.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU KLITZKE

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

50000349-76.2022.8.08.0056

EMBTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBDO
:
IRINEU KLITZKE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OFERTA VINCULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de Irineu Klitzke, em ação revisional de contrato bancário, determinando o cumprimento de oferta apresentada ao consumidor, sob o fundamento de violação ao dever de informação e à vinculação da proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao determinar o cumprimento de proposta supostamente não vinculante, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a validade do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, inexistindo quando há mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação dos arts. 30 e 35, I, do CDC, atribuindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a alteração da proposta inicial e o cumprimento do dever de informação, o que não foi comprovado.

A alegação de que a oferta consistia em mera simulação não evidencia vício no julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A jurisprudência do STJ e do TJES consolida o entendimento de que divergência entre o resultado do julgamento e o interesse da parte não configura contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por mero inconformismo da parte com o resultado. 2. A oferta apresentada ao consumidor vincula o fornecedor, cabendo a este comprovar eventual alteração contratual e o cumprimento do dever de informação. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30 e 35, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017; STJ, EDcl no REsp 2.184.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/03/2026; TJES, EDcl AI 47159000216, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/08/2015; TJES, EDcl Ap 24129003984, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 23/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

50000349-76.2022.8.08.0056

EMBTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBDO
:
IRINEU KLITZKE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por

IRINEU KLITZKE
,
no bojo de ação revisional de contrato bancário.

Em sede recursal, alega o embargante a existência de contradição no julgado ao determinar o cumprimento da "oferta nº 7131115952", sustentando que o referido documento consiste em mera simulação de proposta simplificada, incompleta e sem assinatura, carecendo de validade jurídica para vincular a instituição financeira.

Aduz, ainda, que o contrato nº 010110060367 foi devidamente assinado pelo embargado, contendo todas as condições e encargos incidentes sobre a operação de crédito, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua plena validade em detrimento da simulação apresentada pela parte autora.

Contudo, sem razão a embargante, uma vez que assentado no acórdão recorrido que, pela aplicação dos arts.30 e 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, caberia a Embargante demonstrar as razões pelas quais, no contrato, ocorreu a modificação da proposta previamente apresentada ao Embargado, bem como, notadamente considerando celebração pela via eletrônica, se houve o adequado dever de informação ao consumidor para fins de vinculação as novas remunerações que integraram e exasperaram o custo efetivo e a parcela da contraprestação contratual, o que não foi comprovado.

Nesse cenário, o fundamento apresentado neste recurso não se trata de incompatibilidade interna nos próprios termos da decisão objurgada, incoerência entre os elementos que compõem o seu discurso, ou inexistência de uma correlação lógica na sua estrutura, mas mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento da apelação. o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].
2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
.

Outrossim,
“[...]. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
[...].
(EDcl no REsp n. 2.184.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.